Tribunal: STF
Processo: ARE 1230252
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – PROVIMENTO.
    1. Em 18 de outubro de 2019, assim me pronunciei:
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Há flagrante descompasso entre o ato com que se negou seguimento ao extraordinário e o teor da minuta deste agravo. A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins aludiu à aplicação do verbete nº 283 da Súmula do Supremo, apontando não haver contrariedade a fundamento suficiente à solução da controvérsia constante do acórdão recorrido. O agravante limitou-se a discorrer genericamente acerca do mérito do extraordinário. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade. 
    2. Considerado ter surgido, no Pleno, o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes, descabe a abertura de prazo para emenda ao recurso. 
    3. Não conheço do agravo.
    4. Publiquem.
    A Câmara Municipal do Município de Estância Balneária de Peruíbe sustenta a ocorrência de omissão do julgado. Alude a erro material, por constar do ato impugnado o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, indicando como correto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Diz inocorrente descompasso entre o agravo em recurso extraordinário e a decisão de admissibilidade do Tribunal de origem. 
    O embargado, em contrarrazões, aponta o acerto do ato impugnado. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente credenciado, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    Assiste razão à embargante no tocante ao Colegiado de origem indicado no ato impugnado. Reexaminando o processo, verifico o equívoco.
    No mais, improcede a irresignação. Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer dos vícios suficientes a respaldarem os declaratórios. O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada.
    3. Conheço dos embargos de declaração e os provejo parcialmente para fazer constar como relatório da decisão embargada o seguinte: Há flagrante descompasso entre o ato com que se negou seguimento ao extraordinário e o teor da minuta deste agravo. A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aludiu à aplicação do verbete nº 283 da Súmula do Supremo, apontando não haver contrariedade a fundamento suficiente à solução da controvérsia constante do acórdão recorrido. O agravante limitou-se a discorrer genericamente acerca do mérito do extraordinário. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade. 
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator